Tribunal: STF
Processo: Inq 785
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-08
Data de publicação: 1995-11-08

Ementa:
EMENTA: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO
CÓDIGO PENAL.
           A denúncia é uma exposição narrativa do crime, na
medida em que deve revelar o fato com todas as suas
circunstâncias.
           Orientação assentada pelo Supremo Tribunal Federal
no sentido de que o crime sob enfoque não está integralmente
descrito se não há na denúncia a indicação de nexo de
causalidade entre a conduta do funcionário e a realização de
ato funcional de sua competência.
           Caso em que a aludida peça se ressente de omissão
quanto a essa elementar do tipo penal excogitado.
           Acusação rejeitada.